Tribunal: TJES
Processo: 0003124-52.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003124-52.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RENAN CORREA MEIRELLES NASCIMENTO

APELADO: EDESTINOS LTDA e outros (2)

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ATRASO EM VOO E EXTRAVIO DE BAGAGEM. DANO MORAL. VERBA INDENIZATÓRIA MAJORADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
A jurisprudência mais recente do c. Superior Tribunal de Justiça
“tem entendido que, na hipótese de atraso de voo, o dano moral não é presumido em decorrência da mera demora, devendo ser comprovada, pelo passageiro, a efetiva ocorrência da lesão extrapatrimonial sofrida”
(AgInt no AREsp 1520449/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 19/10/2020, DJe 16/11/2020).

2.
No caso dos autos, o alegado dano moral efetivamente restou configurado, eis que foram 56h00 (cinquenta e seis horas) de atraso, sendo 22h00 (vinte e duas horas) no trecho Chicago(IL)-Rio de Janeiro(RJ) e 34h00 (trinta e quatro horas) no trecho de retorno, experimentados pelo autor, além do extravio de suas bagagens.

3. Recurso parcialmente provido para majorar os d
anos morais para R$10.000,00 (dez mil reais).

Vitória, 27 de maio de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 0003124-52.2021.8.08.0035

Apelante:

Renan Correa Meireles Nascimento

Apelados:

United Airlines Inc. e Edestinos Ltda.

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Vila Velha/ES que, nos autos da ação de indenização por danos morais ajuizada pelo apelante em face de United Airlines Inc. e Edestinos Ltda., julgou procedente a pretensão autoral para condenar os demandados de forma solidária ao pagamento de indenização no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais). (IF. 11588807)

Em suas razões recursais o apelante sustenta basicamente que a verba indenizatória deve ser majorada, pois foram 56h00 (cinquenta e seis horas) de atraso e extravio de bagagem, denotando que a quantia fixada pelo juízo de origem destoa dos parâmetros adotados por esta Corte Estadual de Justiça. (ID. 11588808)

Sem contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 07 de fevereiro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme consta do breve relato, a hipótese cinge-se em aferir se a quantia estabelecida pelo juízo de origem no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) é adequado à reparação por danos morais em virtude do atraso nos voos e extravio de bagagem experimentados pelo autor.

A jurisprudência mais recente do c. Superior Tribunal de Justiça
“tem entendido que, na hipótese de atraso de voo, o dano moral não é presumido em decorrência da mera demora, devendo ser comprovada, pelo passageiro, a efetiva ocorrência da lesão extrapatrimonial sofrida”
(AgInt no AREsp 1520449/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 19/10/2020, DJe 16/11/2020).

Quanto aos critérios a serem observados, decidiu o c. STJ no julgamento do REsp nº 1.796.716/MG que
, “
Sem dúvida, as circunstâncias que envolvem o caso concreto servirão de baliza para a possível comprovação e a consequente constatação da ocorrência do dano moral. A exemplo, pode-se citar particularidades a serem observadas: i) a averiguação acerca do tempo que se levou para a solução do problema, isto é, a real duração do atraso; ii) se a companhia aérea ofertou alternativas para melhor atender aos passageiros; iii) se foram prestadas a tempo e modo informações claras e precisas por parte da companhia aérea a fim de amenizar os desconfortos inerentes à ocasião; iv) se foi oferecido suporte material (alimentação, hospedagem, etc.) quando o atraso for considerável; v) se o passageiro, devido ao atraso da aeronave, acabou por perder compromisso inadiável no destino, dentre outros
.”.

Analisando o presente caso à luz do referido posicionamento, verifica-se que o alegado dano moral efetivamente restou configurado, eis que foram 56h00 (cinquenta e seis horas) de atraso, sendo 22h00 (vinte e duas horas) no trecho Chicago(IL)-Rio de Janeiro(RJ) e 34h00 (trinta e quatro horas) no trecho de retorno, experimentados pelo autor que é estudante nos Estados Unidos e veio ao Brasil visitar a família. Além disso, ao retornar do Brasil não conseguiu localizar suas bagagens, as quais apenas foram restituídas dois dias depois.

Ademais, ao contrário do que afirmou a demandada United Airlines Inc., ambos os trechos tiveram atrasos causados por falhas técnicas em suas aeronaves, denotando evidente falha na prestação de serviço bastante a ensejar a reparação pecuniária em apreço, pois configurado dano moral qual excedeu aos limites do mero dissabor.

Mas ainda que assim não fosse,
nas precisas palavras de Sérgio Cavalieri Filho,
“[...]o fortuito interno, assim entendido o fato imprevisível e, por isso, inevitável ocorrido no momento da fabricação do produto ou da realização do serviço, não exclui a responsabilidade do fornecedor porque faz parte de sua atividade, liga-se aos riscos do empreendimento, submetendo-se a noção geral de defeito de concepção do produto ou de formulação do serviço. Vale dizer, se o defeito ocorreu antes da introdução do produto no mercado de consumo ou durante a prestação do serviço, não importa saber o motivo que determinou o defeito;
o fornecedor é sempre responsável pela suas conseqüências, ainda que decorrente de fato imprevisível e inevitável
.” (In: Programa de Direito do Consumidor. São Paulo: Atlas, 2008. p. 256/257)
(grifos e negritos não originais)

No que diz respeito aos valores da indenização, de fato, tenho que a soma dos eventos descritos no caso autorizam a majoração da verba indenizatória, haja vista a ocorrência de atrasos nos dois trechos e extravio de bagagem do autor.

Nesse contexto,
considerando as peculiaridades do caso, a conduta da apelante e o porte econômico das partes envolvidas, identifico na quantia de R$10.000,00 (dez mil reais) valor que se mostra em compasso com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo, portanto, o caráter educativo, sancionatório e da justa compensação que tal natureza indenizatória deve estar revestida.

Diante do exposto,
dou parcial provimento
para, reformando em parte a sentença impugnada, majorar a condenação por danos morais para o valor de R$10.000,00 (dez mil reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão 27.05.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.